Tribunal: TJPA
Processo: 0878475-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878475-42.2020.8.14.0301

APELANTE: TRANSURB LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. ISSQN. LEI MUNICIPAL Nº 8.717/2009. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AOS DÉBITOS NÃO QUITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal, anulando parcialmente créditos de ISSQN lançados, bem como multas moratórias superiores a 20%, e fixando honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico de cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de compensação de créditos de ISSQN recolhidos a maior, considerando a redução de base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 8.717/2009; (ii) examinar a correção dos valores lançados e a manutenção ou anulação parcial dos autos de infração; (iii) definir a forma de fixação dos honorários advocatícios, diante da iliquidez do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º da Lei Municipal nº 8.717/2009 restringe a redução de 60% da base de cálculo do ISSQN sobre os serviços de transportes apenas aos débitos não pagos, não abrangendo valores já quitados.

4. A sentença corretamente aplicou o benefício fiscal apenas às competências em que os valores foram declarados, afastando a ampliação indevida do benefício.

5. Não há amparo legal para reconhecer créditos compensáveis em relação aos valores já pagos, retidos por substituto tributário.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida para modificar a sentença em parte, para fixar os honorários advocatícios em liquidação de sentença.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; Lei Municipal nº 8.717/2009, arts. 3º, 4º e 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por
TRANSURB LTDA diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Proc. 0878475-42.2020.8.14.0301), ajuizada pela Apelante contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"
ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e confirmando a modificação da tutela provisória de urgência, nos termos detalhados no tópico “III”, acima,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

(a) ANULAR, quanto ao AInf nº 2011/000435-001, apenas os créditos de ISS lançados sobre o montante superior a 40% da base de cálculo nos meses de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007; os créditos de ISS lançados sobre o montante superior a 40% dos valores declarados nas competências de abril e julho de 2007; e os valores cobrados a título de multa moratória que ultrapassarem 20% do valor do imposto efetivamente devido.

(b) ANULAR, quanto ao AInf nº 2011/000435-002, apenas os créditos de ISS lançados sobre o montante superior a 40% dos valores declarados nas competências de janeiro e julho a dezembro de 2008; e os valores cobrados a título de multa moratória que ultrapassarem 20% do valor do imposto efetivamente devido.

(c) ANULAR, quanto ao AInf nº 2011/000435-003, apenas os valores cobrados a título de multa moratória que ultrapassarem 20% do valor do imposto efetivamente devido.

(d) ANULAR, quanto ao AInf nº 2011/000435-004, apenas os créditos de ISS lançados sobre o montante superior a 40% da base de cálculo nos meses de outubro e novembro de 2009; os créditos de ISS lançados sobre o montante superior a 40% dos valores declarados nas competências de janeiro a setembro de 2009; e os valores cobrados a título de multa moratória que ultrapassarem 20% do valor do imposto efetivamente devido.

Consigne-se que todos os lançamentos parcialmente anulados deverão ser corrigidos monetariamente, todavia, não deverá haver incidência de juros e multa moratória, tendo em vista que o inadimplemento do contribuinte decorreu do lançamento equivocado por parte do próprio fisco.

Em consequência,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Comunique-se ao Exmo. Desembargador Relator do AI nº 0810173-54.2021.8.14.0000 que houve julgamento do feito, com modificação da tutela antecipada objeto do recurso.

Remetam-se os autos ao E. TJPA, em cumprimento ao art. 496, I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, ou seja, os honorários da Autora serão calculados sobre os valores anulados e os honorários do Réu serão calculados sobre os valores mantidos. Ademais, na forma do art. 85, § 3º, § 4º, I, e § 5º, do CPC, devem ser observados os seguintes percentuais: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 salários-mínimos; e (III) 5% (cinco por cento) do montante que exceder 2.000 salários-mínimos e alcançar 20.000 salários-mínimos.

Ficam as despesas e custas processuais divididas meio a meio entre as partes. Ressalte-se que, em relação a sua parcela, é isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, I, da Lei nº 8.328/15, todavia, as custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas na metade pelo Ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/15
”

Em suas razões, a Apelante sustenta a nulidade dos autos de infração, diante da existência de créditos tributários acumulados em razão do recolhimento a maior de ISSQN nos exercícios fiscais de 2007 a 2010, notadamente em virtude da não observância da redução de 60% da base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 8.717/09.

Afirma que o Município não considerou receitas de linhas operadas em Ananindeua e não deduziu corretamente o percentual de redução legal, gerando valores pagos a maior, que, somados, ultrapassam R$ 84 mil no período auditado.

Defende que os créditos acumulados poderiam ser compensados com débitos apurados, resultando na inexigibilidade do montante cobrado.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que não existem créditos tributários da apelante, pois os valores já haviam sido retidos e pagos ao fisco (por meio de substituto tributário, Bradesco) antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº 8.717/2009.

Afirma que o art. 3º da referida lei se aplica somente a dívidas não pagas, não alcançando valores já quitados e que o art. 8º veda expressamente a restituição de valores pagos antes da sua vigência.

Destaca que a pretensão da Apelante de aplicar retroativamente a redução de 60% da base de cálculo para valores já recolhidos é irrazoável, sem base legal e inconstitucional (violaria a isonomia e a moralidade administrativa).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demanda a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser declarada a nulidade dos Autos de Infração nºs 2011/00435-001 a 004, sob o argumento de que a Apelante deteria créditos decorrentes de recolhimentos a maior do ISSQN relativos aos exercícios de 2007 a 2010, sobretudo em razão da suposta aplicação retroativa da redução de base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 8.717/2009.

A apelante defende, ainda, a inaplicabilidade do art. 4º da referida lei, asseverando que teria oferecido suas receitas à tributação mediante as DFMSs, de forma a fazer
jus
à compensação de valores recolhidos a maior no período abrangido pela fiscalização.

Todavia, o art. 3º da Lei Municipal nº 8.717/2009 previu expressamente a possibilidade de redução de 60% na base de cálculo do ISS apenas para os débitos não pagos, assim entendidos aqueles que ainda não foram adimplidos pelo contribuinte. Vejamos:

Art. 3º Os optantes pelo regime especial de tributação poderão recolher os débitos, cujos fatos geradores tenham ocorridos até a entrada em vigor desta lei, com 60% (sessenta por cento) de redução de base de cálculo do ISS,
aplicando-se aos débitos constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não.

O dispositivo não abrange valores já recolhidos e quitados junto ao Fisco municipal, servindo como estímulo para o pagamento de valores não adimplidos em prol da melhoria na arrecadação, circunstância que afasta a tese de existência de créditos compensáveis.

Com efeito, estando o incentivo fiscal expressamente restrito às hipóteses de débitos não quitados, não pode o intérprete ampliar as hipóteses, sob pena de atuar como legislador ordinário. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Direito tributário.
Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo . Benefício fiscal. Impossibilidade de extensão a contribuinte não alcançado pela norma tributária
. Adesão ao programa REFAZ ICMS. Teto o valor previsto na Lei Estadual . Recurso não provido.
1. Na forma da jurisprudência do STF e referendado pelo STJ, o Poder Judiciário não pode atuar na condição de legislador positivo, para, com base no princípio da isonomia, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benefício fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação indevida de normas infraconstitucionais
(STF, RE 606171 AgR; STJ, REsp 1423000/PR). 2. Não pode o intérprete estender benefício fiscal a hipótese não alcançada pela norma legal, de forma que a interpretação que possibilite aumentar a extensão de um benefício não representa o direito líquido e certo necessário para concessão da segurança (STJ, AgInt no MS 22.624/DF e AgInt no RMS 52.201/RJ). 3 . Nos termos do Decreto n. 24.661/2020, a adesão ao programa REFAZ ICMS fica limitado a débito consolidados de forma individualizada por CNPJ ou Inscrição Estadual, em valores de até R$ 200.000 .000,00 (duzentos milhões de reais), de forma que, por serem as dívidas da apelada com o apelante superiores a este valor, não pode faz jus ao programa REFAZ, estando ausente direito líquido e certo. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70456497620208220001, Relator.: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 14/04/2023, Gabinete Des. Hiram Souza Marques)

Assim, não subsiste amparo à pretensão da Apelante de que os créditos referentes aos vales transportes, retidos na fonte pela instituição bancária (Bradesco), que já foram pagos para quitação do imposto sem o percentual de redução sejam convertidos em créditos, uma vez que não representam débito no momento em que entrou em vigor a Lei nº 8.717/2009.

No que tange ao débito existente e passível de incidência da redução percentual de 60% previsto na Lei Municipal, deve ser mantida a sentença de parcial procedência da ação, com a anulação parcial do crédito, diante da constatação de que houve a declaração parcial de valores nas DFMS, conforme valores detalhados de forma específica no julgado de origem com base nos documentos e valores apresentados pela Apelante, devendo, parte do débito (aquele efetivamente declarado), ser abrangido pelo benefício fiscal, pois, sendo tais valores oferecidos à tributação, encontra-se preenchido o requisito estabelecido no art. 4º

da Lei Municipal nº 8.717/2009:

Art.
4ºAs reduções de base de cálculo previstas nesta Lei não se aplicam aos valores de prestação de serviços não oferecidos à tributação ou não objeto de confissão de dívida
, que venham a ser apurados, mediante procedimento fiscal de ofício realizado após a vigência do regime especial,
devendo o tributo ser calculado sem os benefícios fiscais previstos nesta lei.

Sobre este aspecto, a sentença contém minuciosa análise dos documentos acostados, identificando as competências em que as receitas haviam sido corretamente declaradas e, nesses casos, reconheceu de forma acertada a aplicação do benefício fiscal. Já em relação às diferenças não declaradas, a manutenção dos lançamentos se mostrou medida de rigor.

Outrossim, não prospera a alegação de que não foram considerados os valores de ISS referentes aos serviços prestados nos Município de Ananindeua, pois como exposto anteriormente, a análise detalhada dos valores decorre de informações constantes nas DFMSs apresentadas pela própria Apelante. Além disto, a valoração da prova é feita considerando esta informação, diante da juntada dos AInfs corrigidos neste aspecto, após o provimento de recurso no âmbito administrativo (ID. 34646819 - Pág. 1).

Por fim, quanto ao questionamento à alegada inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Municipal nº 8.717/2009, por condicionar a concessão de benefícios fiscais à desistência de ações judiciais, constata-se que a previsão legal não impede que o Recorrente recorra ao judiciário para amparar a sua pretensão, circunstância corroborada com a parcial procedência da ação e anulação em parte dos autos de infrações. Além disto, a referida norma foi revogada pela Lei Municipal nº 9.330/17, inexistindo a demonstração de prejuízo, sob este fundamento suscitado pelo Apelante na presente demanda.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

Os honorários advocatícios foram fixados
em percentuais sobre o proveito econômico obtido pelas partes.

Sobre o assunto, o
art. 85, § 4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado, o que impõe a modificação da sentença neste aspecto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para MODIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, determinando
que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 14/07/2025